Tribunal: TJDFT
Processo: 0721013-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721013-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: MARCO RODRIGO VIEIRA SILVA DECISÃO Da consulta ao processo originário, vê-se que houve prolação de r. sentença que homologou a desistência e extinguiu o processo, art. 485, inc. VIII, do CPC, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora